Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se inicia com a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), de modo que este ato constitui pressuposto processual específico. 2 – Princípio da não surpresa. Violação. Não obstante a necessidade de observância dos pressupostos processuais, a extinção do processo pelo rito da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, com fundamento no art. 485, IV do CPC, demanda a observância do disposto no art. 10 do mesmo Código, o qual exige a oitiva prévia da parte. Após constatado ser infrutífera a diligência de localização do bem alienado fiduciariamente, é necessário que a parte seja instada a apresentar um outro endereço onde possa ser executada, com a opção de conversão do feito em execução. Sem tal oportunidade, há violação ao princípio da não surpresa, que anula a sentença.3 – Apelação conhecida e provida.
(la)